Tribunal: TJES
Processo: 5000184-62.2023.8.08.0066
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000184-62.2023.8.08.0066

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NU PAGAMENTOS S.A. e outros (2)

APELADO: DAHIANE DE SOUZA FERREIRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.
º
5000184-62.2023.8.08.0066

APELANTES:
BANCO INTER S/A E BANCO DIGIO S/A

APELADA:
DAHIANE DE SOUZA FERREIRA

INTERESSADO:
BANCO INTER S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA VIA PIX. GOLPE DO FALSO FUNCIONÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. MANUTENÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

.I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituições financeiras contra sentença que reconheceu a responsabilidade civil objetiva dos bancos e os condenou ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em razão de fraude bancária sofrida pela consumidora, com transferências realizadas via PIX para contas utilizadas por terceiros fraudadores. No recurso, foram suscitadas preliminares de revogação da gratuidade de justiça e ilegitimidade passiva, além do pedido de reforma da sentença quanto à responsabilidade e ao valor da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) analisar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça; (ii) verificar a legitimidade passiva dos bancos para figurarem no polo da demanda; e (iii) definir se a fraude bancária caracteriza fortuito interno a ensejar a responsabilidade objetiva das instituições financeiras pelos danos causados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da gratuidade da justiça à Apelada deve ser mantida, uma vez que houve declaração de hipossuficiência conforme o art. 98 do CPC e art. 4º da Lei nº 1.060/50, não havendo indícios de má-fé ou prova suficiente em sentido contrário por parte dos Apelantes.

A alegação de ilegitimidade passiva não prospera, pois, segundo a teoria da asserção e a jurisprudência do STJ, a legitimidade é verificada com base na narrativa da inicial, que imputa aos réus falha na prestação de serviço, estando presente a pertinência subjetiva.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes bancárias perpetradas por terceiros, quando estas decorrem de falhas de segurança e ausência de mecanismos eficazes de prevenção — circunstâncias que configuram fortuito interno, conforme a Súmula nº 479 do STJ.

A conduta das instituições financeiras foi omissiva, ao deixarem de bloquear valores transferidos de forma atípica e de prevenir a abertura de contas utilizadas para fraude, descumprindo o dever de segurança imposto, inclusive, por normas do Banco Central (Resolução nº 1/2020, arts. 36, 38-A, 39 e 39-B).

A indenização por danos morais fixada em R$3.000,00 revela-se proporcional e razoável, diante das circunstâncias do caso concreto e em consonância com precedentes do próprio Tribunal, inexistindo justificativa para sua redução.

A ausência de bloqueio cautelar e de resposta às solicitações da vítima junto às instituições bancárias reforça a falha na prestação do serviço, legitimando a manutenção da condenação por danos materiais e morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A declaração de hipossuficiência econômica presume-se verdadeira, competindo à parte contrária o ônus de produzir prova capaz de infirmá-la, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC.

A legitimidade passiva deve ser aferida à luz da teoria da asserção, considerando-se as alegações constantes da petição inicial.

A fraude bancária praticada por terceiros mediante engenharia social caracteriza fortuito interno, ensejando a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos causados ao consumidor.

A falha na prestação de serviço bancário se caracteriza pela ausência de mecanismos eficazes de prevenção e repressão à fraude, inclusive quando as transações realizadas são atípicas ou incompatíveis com o perfil do correntista

O valor de R$3.000,00 a título de indenização por dano moral, em razão de golpe bancário, é adequado às circunstâncias do caso, observando os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CPC, arts. 85, § 11, 98, 99, § 3º, e 100; CDC, arts. 6º, VI, e 14; Lei nº 1.060/50, art. 4º; Resolução BCB nº 1/2020, arts. 36, 38-A, 39 e 39-B.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, MS 26.903/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 23.08.2023, DJe 30.08.2023; STJ, AgInt no AREsp 1710782/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 08.03.2021, DJe 26.03.2021; STJ, Súmula nº 479; TJES, Apelação Cível nº 5005278-48.2023.8.08.0047; TJES, Apelação Cível nº 5010581-49.2022.8.08.0024; TJES, Apelação Cível nº 5026751-33.2021.8.08.0024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.
º
5000184-62.2023.8.08.0066

APELANTES:
BANCO INTER S/A E BANCO DIGIO S/A

APELADA:
DAHIANE DE SOUZA FERREIRA

INTERESSADO:
BANCO INTER S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, para melhor compreensão da controvérsia, informo a Vossas Excelências que a Apelada ajuizou “Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais” em face do Nu Pagamentos S/A, Banco Digio S/A e Banco Inter S/A.

Na petição inicial (ID 14186188), a Apelada informa que foi vítima de um golpe ao tentar obter um empréstimo junto ao Banco BV. Esse golpe resultou em transferências de valores por meio de PIX para terceiros, cujas contas bancárias eram mantidas no Nu Pagamentos S/A e no Banco Inter S/A, para supostos pagamentos de seguro (R$1.270,00), IOF (R$1.973,12) e aumento de
Score
(R$2.500,00).

Diz que buscou ressarcimento dos valores junto aos Bancos, por meio do Mecanismo Especial de Devolução - MED estabelecido pela Resolução BCB n. 1/2020, contudo, não obteve êxito, e as instituições sequer realizaram o bloqueio cautelar.

As operações questionadas na inicial são: (a) PIX no valor de R$ 1.270,00 (mil, duzentos e setenta reais) realizado, em 24/06/22 às 12:37:31, pela Autora no aplicativo do Nu Pagamento S/A para Elisa Augusta Sirino da Silva, Banco Inter S/A; (b) PIX no valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) realizado, em 24/06/22 às 14:09:26, pela Autora no aplicativo do Nu Pagamento S/A para Alex de Oliveira, Nu Pagamentos S/A; (c) PIX no valor de R$ 1.973,12 (mil, novecentos e setenta e três reais e doze centavos) realizado, em 24/06/22 às 15:35, pela Autora no aplicativo do Banco Digio S/A para Alex de Oliveira, Nu Pagamento S/A.

A Apelada diz que os Bancos pagadores falharam na prestação de serviços, ao não observarem que as operações por si realizadas estavam em discrepância com o seu perfil, e, de outro lado, os Bancos destinatários foram imprudentes ao permitirem que terceiros abrissem contas bancárias destinadas a fraudes, sem a devida conferência da documentação apresentada.

A tese inicial foi acolhida na Sentença, que condenou solidariamente os Bancos ao pagamento de indenização por danos materiais (R$5.743,12) e por danos morais (R$3.000,00)

Inconformados com referida conclusão, os Bancos Inter e Digio, ora Apelantes, interpuseram apelações.

O Nu Pagamentos S/A cumpriu parte da obrigação estabelecida na Sentença.

Prosseguindo, passo à análise conjunta dos recursos.

Impõe-se, portanto, a examinar as questões preliminares (revogação da gratuidade da justiça e ilegitimidade passiva) suscitadas pelos Apelantes, nos termos do
caput
do art. 938 do CPC.

O Banco Digio S/A. pede a revogação da gratuidade de justiça concedida à Apelada, alegando ausência de comprovação de hipossuficiência, mas sem razão.

Isso porque houve o preenchimento dos requisitos insertos no art. 4º da Lei 1.050/60 e artigo 98 do CPC, inexistindo nos autos indícios e/ou prova de sua má-fé.

Ademais, a impugnação ao benefício concedido deve estar amparada em provas capazes de convencer o julgador de que a parte beneficiária se utilizou do pedido de má-fé, o que não se verifica no presente processo.

O colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) consagra o entendimento de que “
a lei presume verdadeira a declaração de insuficiência econômica deduzida pela parte (CPC, art. 99, § 3.º). Assim, embora possa o adversário impugnar a concessão do benefício (CPC, art. 100), cabe-lhe o ônus de demonstrar a suficiência de recursos do solicitante da gratuidade"
.
(...) 2. No caso, a impugnação à gratuidade de justiça ostenta feição genérica, ausente qualquer prova - ou mesmo alegação concreta - capaz de fragilizar a referida presunção legal, impondo-se, por isso, a manutenção da questionada benesse.
(MS n. 26.903/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 23/8/2023, DJe de 30/8/2023.).

O simples fato de a Apelada ter realizado transações financeiras supostamente altas (valores que foram objeto do golpe) não comprova, por si só, sua capacidade financeira para arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família

Mantenho, portanto, os benefícios da assistência judiciária concedida à Apelada.

Os Apelantes alegam que não são partes legítimas para figurarem no polo passivo da ação.

O Banco Digio S/A aduz que se limitou a administrar a conta da Autora, já o Banco Inter S/A sustenta, de outro lado, que os pedidos iniciais são vinculados
“(...) às transferências PIX realizadas com senha pessoal e intransferível da Apelada, para outra instituição financeira e para conta de terceiro (...)”
.

De acordo com a teoria da asserção e com o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ,
“as condições da ação, entre elas a legitimidade passiva, devem ser aferidas a partir das afirmações deduzidas na petição inicial”
(AgInt no AREsp 1710782/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 26/03/2021).

Considerando que na inicial a Apelada questiona a falha de prestação de serviços por fortuito interno de
todos
os Bancos nela elencados, embora por motivos diversos, verifica-se a pertinência subjetiva para que estes integrem a demanda.

Dessa forma, considerando que a tese da inicial imputa aos Bancos falha na prestação de serviços e, em razão de tal ilicitude, responsabilidade civil objetiva pelos danos suportados, não se pode falar em sua ilegitimidade passiva, cabendo ao exame do mérito a apuração dos requisitos ensejadores do dever de reparação ou eventual causa de sua exclusão, conforme posicionamento adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça (TJES). Senão vejamos:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM REJEITADAS. MÉRITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE CIVIL. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE DEVER DE CUIDADO POR PARTE DO CONSUMIDOR AO ENTREGAR DADOS SENSÍVEIS E CARTÃO MAGNÉTICO A TERCEIROS. CULPA CONCORRENTE CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

[...]
II. Preliminar de Ilegitimidade Passiva Ad Causam: Nos termos do Enunciado n. 479, de sua Súmula, “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”
II.I. Ultrapassada a fase postulatória, momento em que a legitimidade ad causam é aferida in status assertiones, a questão afeta à alegação de ausência de pertinência subjetiva para integrar a demanda assume contornos de resolução do mérito. (TJES, Apelação Cível nº 0011801-17.2019.8.08.0011, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, DJ: 07/08/2023)
Sem grifos no original

PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. FORTUITO INTERNO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INOCORRÊNCIA. TRANSAÇÕES FORA DO PERFIL DO CORRENTISTA. ATUAÇÃO DE FALSÁRIOS NÃO OBSTADA PELO APELANTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS. SÚMULA 479 STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A alegação de ilegitimidade passiva do apelante não subsiste a uma análise dos fatos à luz da teoria da asserção, uma vez que da narrativa da exordial é possível verificar a vinculação da instituição financeira recorrente com os fatos descritos pelo recorrido como lesivos ao seu patrimônio e aos seus direitos extrapatrimoniais, confundindo-se a tese da defesa com o mérito da causa.
(TJES, Apelação Cível nº 5010581-49.2022.8.08.0024, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, DJ: 09/08/2023)
Sem grifos no original

Logo, não há que se falar em reconhecimento da ilegitimidade passiva
dos Apelantes.

No mérito,
não obstante as alegações dos Apelantes não há como dissentir da conclusão externada na Sentença recorrida, até mesmo porque, conforme entendimento sumulado do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), os bancos e instituições financeiras respondem
objetivamente
pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula n.º 479).

Os Apelantes argumentam que, no caso, houve culpa exclusiva da vítima ao transferir voluntariamente valores para terceiros, por ter sofrido fraude, que configuraria fortuito externo.

Ocorre que a participação de terceiros na fraude (indução na realização de operações) não é apta a elidir a responsabilidade das instituições financeiras.

Isso porque o Banco Digio S/A não realizou procedimentos de verificação e aprovação para as transações atípicas da sua cliente, por meio da operação PIX, as quais aparentavam ilegalidade e inidoneidade, e, de outro lado, o Banco Inter S/A não teve cautela em averiguar a documentação apresentada pelos seus clientes quando da abertura de conta bancária, a ser destinada à efetivação de fraudes.

Ainda, no próprio site do Banco Central do Brasil (
https://www.bcb.gov.br/meubc/faqs/p/vitima-fez-um-pix-e-caiu-em-um-golpe
), há orientações sobre como a vítima deve proceder em casos análogos ao aqui apresentado.

A Apelada procedeu de acordo com essas orientações. Além de registrar um Boletim de Ocorrência (ID 14186197), entrou em contato com os Bancos envolvidos para relatar a fraude e solicitar a devolução dos valores transferidos para os golpistas (ID 14186198), pleiteando a instauração do Mecanismo de Devolução Especial (MED), mas não obteve êxito, sequer no bloqueio cautelar dos valores.

Posteriormente, formalizou reclamação tardia no PROCON, a fim de solucionar a questão de forma extrajudicial (ID 14186199), que restou inexistente.

Em suma, houve fragilidade do sistema bancário por omissão (ausência de fiscalização sobre a legalidade das operações para prevenir fraudes), que caracteriza falha na prestação de serviços.

Cumpre ressaltar que a Resolução n. 1/2020 do BCB (Arts. 36, 38-A, 39 e 39-B), impõe às instituições financeiras o dever de realizar verificações de segurança, rejeitar pagamentos com fundada suspeita de fraude e realizar bloqueios cautelares, com base em critérios como a quantidade de notificações de infração vinculadas ao recebedor, tempo de abertura da conta, horário da transação e perfil do pagador.

É dever das instituições financeiras verificar a idoneidade das movimentações realizadas nas contas dos clientes, utilizando-se de meios que possibilitem a identificação e o resguardo contra fraudes, notadamente contra transações que fogem ao perfil dos correntistas.

Ademais, de acordo com a Súmula nº 479 do Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ,
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
, é o que se denomina de teoria do risco da atividade, a qual não admite a excludente alegada pelos Bancos, quando os danos decorrerem de perigo inerente à atividade desempenhada por estes.

Em hipóteses análogas à dos presentes autos, assim já decidiu este Sodalício, sendo um precedente de minha relatoria, inclusive:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – FRAUDE – GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes praticadas por terceiros, configurando fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ.
2. Não se desconhece que o autor, por telefone, manteve contato e seguiu orientação de suposto funcionário do banco. Contudo, verifico que as alegações autorais estão revestidas de verossimilhança, pois os elementos coligidos aos autos indicam que houve uma falha na prestação do serviço pelo banco apelante, uma vez que foram realizadas movimentações atípicas e discrepantes na conta bancária do apelado, se comparadas ao seu perfil usual de consumo. 3. Também não cabe transferir ao consumidor do serviço bancário a culpa exclusiva pela fraude ou culpa exclusiva de terceiro à luz da própria dinâmica dos fatos reveladora de insegurança, sem se olvidar que, como já dito, pelo princípio do risco da atividade a instituição responde objetivamente pelos danos que causar ao consumidor, considerando, ainda, que o como relata o apelado, o suposto atendente tinha aparentava ter conhecido das suas informações bancárias.
4. No presente caso, diante das circunstâncias do caso, a indenização comporta redução para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante este que bem atende às finalidades deste instituto jurídico, quais sejam: a justa compensação e o caráter pedagógico da reparação. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Apelação Cível nº 5001215-43.2024.8.08.0047, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, DJ: 11/12/24)
Sem grifos no original

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO E TRANSFERÊNCIAS NÃO RECONHECIDAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de contrato de empréstimo e de
transferência via PIX realizada mediante fraude
, determinando a restituição dos valores debitados e condenando as instituições financeiras ao pagamento de indenização por danos morais à autora, vítima de golpe bancário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a fraude bancária perpetrada por terceiros caracteriza fortuito externo apto a afastar a responsabilidade da instituição financeira; e (ii) analisar se o valor arbitrado a título de dano moral deve ser reduzido. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores em decorrência de fraudes e delitos praticados por terceiros, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, salvo comprovação de fortuito externo ou culpa exclusiva da vítima. 4. A fraude bancária realizada mediante engenharia social, com a obtenção indevida de dados pessoais e direcionamento da vítima a realizar operações fraudulentas, constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade da instituição financeira, não afastando sua responsabilidade. 5. A ausência de comprovação, pela instituição financeira, de medidas eficazes para impedir ou mitigar o golpe evidencia falha na prestação do serviço, ensejando a obrigação de indenizar. 6. A indenização por dano moral é devida, considerando o impacto emocional e financeiro suportado pela vítima, não configurando mero dissabor. 7. O valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) fixado a título de danos morais é razoável e proporcional às circunstâncias do caso, não havendo justificativa para sua redução. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
1. A fraude bancária perpetrada por terceiros mediante engenharia social configura fortuito interno, não afastando a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos causados ao consumidor. 2.

A falha na prestação do serviço bancário se caracteriza quando a instituição financeira não adota mecanismos eficazes para prevenir ou mitigar fraudes, devendo arcar com os prejuízos decorrentes.
3. A indenização por dano moral decorrente de fraude bancária deve observar a razoabilidade e a proporcionalidade, sendo cabível quando há impacto significativo sobre a vítima. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VI, e 14; CC/2002, art. 406. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 479. (TJES, Apelação Cível nº 5005278-48.2023.8.08.0047, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 21/02/25)
Sem grifos no original

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECONHECIDA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO. ART. 485, VI, CPC. TEORIA DA ASSERÇÃO. SENTENÇA ANULADA. CAUSA MADURA.
GOLPE. FALHA DE SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE DO BANCO
. REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. 1. “A alegação de ilegitimidade passiva do apelante não subsiste a uma análise dos fatos à luz da teoria da asserção, uma vez que da narrativa da exordial é possível verificar a vinculação da instituição financeira recorrente com os fatos descritos pelo recorrido como lesivos ao seu patrimônio e aos seus direitos extrapatrimoniais, confundindo-se a tese da defesa com o mérito da causa” (TJES, Apelação Cível nº 5010581-49.2022.8.08.0024). 2- Não há que se falar em reconhecimento da ilegitimidade passiva do Banco nem em extinção do feito com fulcro no art. 485, IV, do CPC, devendo ser anulada a sentença objurgada, circunstância que atrai a aplicação do art. 1.013, § 3º, I, do referido Diploma. 3- De acordo com a Súmula nº 279 do STJ, “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. 4-
É dever das instituições financeiras verificar a idoneidade das movimentações realizadas nas contas dos clientes, utilizando-se de meios que possibilitem a identificação e o resguardo contra fraudes, notadamente contra transações que fogem ao perfil dos correntistas
. 5- Tomando-se por parâmetro os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 está condizente com a jurisprudência deste TJES. 6- Recurso conhecido e provido. (TJES, Apelação Cível nº 5026751-33.2021.8.08.0024, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 02/07/2024)
Sem grifos no original

PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. FORTUITO INTERNO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INOCORRÊNCIA. TRANSAÇÕES FORA DO PERFIL DO CORRENTISTA. ATUAÇÃO DE FALSÁRIOS NÃO OBSTADA PELO APELANTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS. SÚMULA 479 STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

[...] 2. O c. Superior editou a Súmula nº 479 segundo a qual “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". 3. O próprio órgão técnico do apelante não é conclusivo ao afirmar que houve o fornecimento de senha pessoal pelo recorrido.
4. Está-se diante de um fortuito interno, ligado aos riscos da atividade desenvolvida pelo banco recorrente, tendo ocorrido falha na prestação dos serviços pela instituição financeira, que violou seu dever de oferecer condições mínimas de segurança a seu cliente na utilização dos serviços, permitindo a realização de transações totalmente fora do perfil do cliente.
[...] (TJES, Apelação Cível nº 50105581-49.2022.8.08.0024, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, DJ: 09/08/2023)
Sem grifos no original

No caso, houve falha no dever de cuidado e segurança na prestação de serviços, pela omissão dos Bancos em adotarem medidas preventivas e repressivas eficazes para evitar a consumação do golpe, caracterizando um
fortuito interno
, que atrai a responsabilidade objetiva.

Inclusive, o reconhecimento do Nu Pagamentos S/A e Banco Inter S/A de que as contas recebedoras eram destinadas a fraudes e buscarem seu encerramento reforçam tal entendimento.

O dano material está caracterizado pelas transferências efetuadas pela Apelada para as contas bancárias dos fraudadores, devendo o
status quo ante
ser restabelecido.

Quanto à condenação dos Bancos em danos morais, não há dúvidas de que a situação vivenciada pela consumidora caracteriza dano moral indenizável, entendendo este Sodalício, que dispõe “
A fraude bancária atrai a aplicação da Súmula nº 479 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, cujo conteúdo preleciona que 'As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
'” (TJES, Classe: Apelação Cível, 047070046686, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020).

Em relação ao
quantum
indenizatório, a doutrina destaca que:

“Não há, realmente, outro meio mais eficiente para se fixar o dano moral a não ser pelo arbitramento judicial. Cabe ao juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. (...) Creio que na fixação do quantum debeatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano.” (CAVALIERI FILHO, Sérgio, Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo, Atlas, 8ª edição, rev. e ampliada, 2008, pág. 91/93).

De fato, diante da ausência de critérios legais pré-estabelecidos, deve o valor da indenização ser fixado segundo o livre arbítrio do Julgador, levando-se em conta os seguintes parâmetros, aceitos tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência: a) a posição social e econômica das partes; b) a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente; c) a repercussão social da ofensa; d) o aspecto punitivo-retributivo da medida, atentando-se para a impossibilidade de enriquecimento ilícito.

Considerando os parâmetros estabelecidos pela doutrina e jurisprudência para a fixação da indenização por dano moral, quais sejam, a intensidade do dolo ou culpa, a situação econômica do lesante, o bem jurídico danificado, a gravidade e repercussão da ofensa, a posição social da vítima, e em atenção às peculiaridades do caso concreto, é de ser
mantido
o
quantum
em R$ 3.000,00 (três mil reais), valor que se insere dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor.

Não é demais mencionar que esse valor inclusive é menor do que usualmente este Tribunal tem fixado em situações semelhantes, geralmente em torno de R$5.000,00 (cinco mil reais),
ex vi
Apelação Cível nº 5003793-35.2021.8.08.0030 e
Apelação Cível nº 0036769-10.2017.8.08.0035.

Logo, inexiste a exorbitância do
quantum
indenizatório alegada nos recursos.

Nesses termos, como está devidamente caracterizada a falha na prestação do serviço, é de se manter a sentença.

Do exposto,
nego provimento
aos recursos de apelação,
majorando os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) em razão da sucumbência recursal dos Apelantes, à luz do
art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento aos recursos.